Tribunal: TJDFT
Processo: 0726305-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726305-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLISANGELA ROCHA DOS MONTES AGRAVADO: INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR - EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO 1. SOLISANGELA ROCHA DOS MONTES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 198515586, autos originários), que, no cumprimento de sentença (ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais) movido contra INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, revogou a determinação de pagamento e facultou a apresentação de planilha de débitos, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por SOLISANGELA ROCHA DOS MONTES em desfavor de INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR. A parte credora requereu o desarquivamento do feito para que seja dada continuidade dos atos processuais de constrição dos bens em nome da devedora, para tanto, assevera que o crédito oriundo desta lide não foi incluído na recuperação judicial, conforme petição de ID Num. 191431993. Intimada, a parte executada aduziu que é dever do credor a habilitação do crédito e informou como o procedimento deveria ser realizado pelo credor (Num. 195256292). Manifestação da parte credora de ID Num. 196799926 em que solicita a continuidade dos atos expropriatórios. É o relatório, decido. Chamo o feito à ordem. Apesar do recebimento do cumprimento de sentença, no Superior Tribunal de Justiça estava em curso a discussão sobre o Tema 1.051, o qual afetou a seguinte matéria ao Rito dos Recursos Repetitivos: "Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.", havendo decisão do Ministro Relator de suspensão de todos os processos em curso que versavam sobre esta temática. Em sede de julgamento, restou definida a seguinte Tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." Por conclusão lógica da Tese acima firmada, o presente feito não deveria ter sido recebido para que a executada providenciasse o pagamento do débito, já que, considerando que os fatos narrados na petição inicial ocorreram antes do pedido de recuperação judicial, o crédito do autor está submetido ao plano de recuperação. Ante o exposto, revogo a determinação de pagamento do débito e faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte credora apresente planilha de débitos na forma do art. 9°, inciso II, da Lei n° 11.101/05. No mesmo prazo, poderá a parte credora anuir com a planilha já apresentada pela devedora, de forma a agilizar a expedição da certidão de habilitação.” 2. A agravante-credora afirma (id. 60814593) não ter interesse em habilitar seu crédito no Juízo Falimentar, preferindo receber o crédito por meio do rito do cumprimento de sentença civil. 3. Defende que a habilitação do crédito no Juízo Falimentar não tem natureza impositiva, mas facultativa. Cita precedente do STJ. 4. Argumenta que a obrigação foi constituída em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e que foi opção do agravado não incluir o crédito da agravante em seu plano de recuperação judicial. 5. Requer o provimento do recurso para “afastar a imposição de habilitação, assegurando à AGRAVANTE a execução do seu crédito no juízo cível, quando finda a recuperação judicial do AGRAVADO” (pág. 4). 6. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 87679640, autos originários). 7. Intimado (id. 60984756), o agravado-devedor não apresentou resposta (id. 62567912). 8. A agravante-exequente foi intimada para esclarecer o interesse processual (id. 62850047) e informou (id. 63701261) “que nada tem a opor ao Despacho retro.” 9. É o relatório. Decido. 10. Da análise dos autos, vê-se que a agravante-credora postula a reforma da r. decisão agravada (id. 198515586, autos originários) para “afastar a imposição de habilitação, assegurando à AGRAVANTE a execução do seu crédito no juízo cível, quando finda a recuperação judicial do AGRAVADO” (id. 60814593, pág. 4). 11. Posteriormente, diante da não apresentação de planilha ou outra manifestação da credora, o Juízo de Primeiro Grau determinou o arquivamento do processo originário (id. 206577138, autos originários). 13. Em 19/8/2024, a agravante-exequente apresentou “pedido de certidão de crédito”, consoante parte final da r. decisão agravada, pendente de apreciação. 14. E, intimada neste recurso a dizer sobre o seu interesse recursal (id. 62850047), a agravante-exequente apresentou petição, na qual "informa que nada tem a opor ao Despacho retro" (id. 63701261). 15. O art. 17 do CPC prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 16. Assim como o interesse processual, o interesse recursal está igualmente consubstanciado no binômio utilidade-necessidade. 17. Considera-se útil o recurso que, em tese, possa proporcionar ao recorrente alguma vantagem sob o ponto de vista da praticidade, e necessário aquele que se constituir na única via apta à obtenção da vantagem almejada. 18. Nesse sentido, este TJDFT já decidiu que “o interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte” (Acórdão 1729574, 00062058220108070015, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 19. Em conclusão, inexiste interesse recursal da agravante-exequente na espécie. 20. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento interposto pela exequente, por ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. 21. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora